Tribunal: TCU
Processo: 013.272/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2116/2026-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de reforma militar em que se aprecia pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Comando da Aeronáutica. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e" do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 22), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento da determinação constante do item 9.3.4 do Acórdão 7511/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.272/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Valdur de Oliveira (XXX.710.568-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.